Tribunal: TJES
Processo: 0000183-21.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-21.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON BERNARDO ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), fixando pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa recorre sustentando que, por ter sido fixada pena inferior a quatro anos, o cumprimento deveria iniciar-se em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos quando o réu é reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal prevê a fixação do regime inicial aberto para penas inferiores a quatro anos apenas quando o condenado não é reincidente.
A reincidência do réu foi devidamente reconhecida na sentença condenatória, circunstância que impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, sendo possível inclusive regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Assim, a fixação do regime inicial semiaberto observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000183-21.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON BERNARDO ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Bernardo Rogério
, inconformado com a sentença pro
feri
da pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro (
fls. 197/202
).

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
129,
caput
, do Código Penal
, à
pena de 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto

Ao apresentar as razões recursais
no id. 53983471
, a
Defensoria Pública
requer
seja estabelecido
o regime aberto para
início de
cumprimento da pena
.

Para tanto, fundamenta a defesa que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o réu deveria iniciar o cumprimento de pena no regime mais brando, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso pois, o regime inicial aberto é cabível apenas aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, situação que muito se difere do caso do apelante Wellington Bernardo Rogério, vez que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Houve menção no acórdão atacado ao número do processo e a juntada da certidão de seu trânsito em julgado, apto a justificar a caracterização da reincidência e modificar a conclusão de que o paciente é reincidente depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. 2.
A reincidência, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto
. 3. A reincidência por crime grave, como no caso em que o paciente foi condenado anteriormente por roubo, também, impede a substituição da pena por medida restritiva de direitos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.590; Proc. 2023/0318418-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.143 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2.
Não há ilegalidade no estabelecimento do regime semiaberto na hipótese em análise, uma vez que o agravante é reincidente
e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes). 3. Em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e são reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível até mesmo o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.357.358; Proc. 2023/0157405-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Portanto, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena do réu se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior,
não havendo que falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)